Tribunal: TJES
Processo: 5012760-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012760-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMES DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012760-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMES DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), em concurso material, com incidência da majorante do art. 40, VI, da mesma lei. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de permanência irregular em delegacia e condições degradantes de custódia. Pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 09/08/2025, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com causa de aumento por envolvimento de adolescente. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente de permanência superior a 24 horas em delegacia em condições insalubres, bem como pleiteou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a exame consistem em:

i) saber se houve ilegalidade na custódia em delegacia por período superior a 24 horas e em condições degradantes, apta a ensejar nulidade da prisão; e

ii) verificar se, diante das circunstâncias do caso, seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A audiência de custódia ocorreu dentro do prazo legal de 24 horas previsto no art. 306, §1º, do CPP, inexistindo prova pré-constituída de irregularidade ou de condições degradantes no período anterior, não bastando alegações unilaterais da defesa.

4. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, da associação com adolescente e da confissão de guarda remunerada do entorpecente, circunstâncias concretas que revelam risco social e justificam a medida extrema.

5. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, menoridade relativa) não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando esta se mostra necessária e devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva, por ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de James da Silva Oliveira, preso em flagrante no dia 09 de agosto de 2025 e com a prisão posteriormente convertida em preventiva, sob a imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material e com a incidência da majorante do artigo 40, inciso VI, da mesma lei, conforme denúncia oferecida nos autos nº 5030554-49.2025.8.08.0035, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012760-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMES DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
James da Silva Oliveira
, preso em flagrante no dia 09 de agosto de 2025 e com a prisão posteriormente convertida em preventiva, sob a imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material e com a incidência da majorante do artigo 40, inciso VI, da mesma lei, conforme denúncia oferecida nos autos nº 5030554-49.2025.8.08.0035, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de agosto de 2025, sob a imputação dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, por haver indícios de associação com adolescente na atividade delitiva.

Conforme narrado pela autoridade policial, o paciente e um adolescente de 16 anos, identificado como Francisco Lianderson Alves de Souza, foram surpreendidos na posse de sacolas contendo substâncias entorpecentes, as quais tentaram lançar de volta ao interior do imóvel ao perceberem a aproximação da viatura.

Durante a diligência, após ingresso no imóvel — justificado, segundo os autos, pelo flagrante delito e pelo forte odor de substância entorpecente que emanava da residência —, foram localizadas
817 pinos de cocaína, 660 pedras de crack, 318 buchas de maconha, 77 tiras da mesma substância, além de 175g e 20 buchas de skank
, tudo já fracionado e pronto para comercialização, além de uma capa de colete balístico, sacolas plásticas utilizadas para acondicionamento e um aparelho celular.

Na audiência de custódia realizada no dia 11 de agosto de 2025, ou seja, dentro do prazo legal de 24 horas a contar da prisão, o paciente, ao ser ouvido, admitiu expressamente que
"estava guardando as drogas ilícitas acima relacionadas em sua casa para o adolescente Francisco, em troca de R$ 500,00".

Por sua vez, o adolescente ouvido confirmou que "as drogas eram suas e que James apenas estava guardando o material para ele, mediante pagamento".

Em razão desses elementos, a prisão em flagrante foi homologada e, acolhendo manifestação do Ministério Público, a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, pela associação com menor de idade e pelo recebimento de pagamento para armazenamento do material ilícito, caracterizando atuação no contexto do tráfico com divisão de tarefas e dolo direto.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente permaneceu por mais de 24 horas custodiado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, em cela insalubre, sem acesso a banho, água potável, alimentação adequada ou cobertor, em evidente violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da legalidade estrita, além de afronta às Regras de Mandela.

Aponta, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, menor de 21 anos, pai de dois filhos menores, possui residência fixa e que o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça, o que permitiria a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em primeiro plano, quanto à alegada permanência ilegal em delegacia por período superior ao legalmente permitido, não assiste razão à impetração.

A audiência de custódia foi realizada no dia 11 de agosto de 2025, conforme consta nos autos, ou seja, dentro do prazo legal de 24 horas previsto no §1º do artigo 306 do Código de Processo Penal.

Não há nos autos prova robusta de que esse prazo tenha sido ultrapassado, tampouco documento autônomo que comprove que o paciente permaneceu em condições degradantes no período anterior à custódia judicial.

As alegações da impetração nesse ponto se sustentam unicamente em narrativas da defesa, que embora possam revelar preocupação legítima com o tratamento digno do preso, não se bastam, por si sós, para demonstrar a ocorrência de constrangimento ilegal, especialmente para fins de concessão de habeas corpus, cuja natureza exige prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade ou teratologia da medida constritiva.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, para fins de afastamento da prisão cautelar por violação a direitos fundamentais do preso, é necessária a comprovação concreta e imediata das irregularidades alegadas, o que não se verifica na hipótese.

No que diz respeito à tese da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, anoto que a segregação cautelar foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos do contexto da prisão em flagrante, como a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a variedade das substâncias, a associação com adolescente e a confissão espontânea da guarda remunerada de entorpecentes.

Esses elementos, por si só, revelam risco concreto à ordem pública e justificam a medida extrema da prisão, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ademais, embora o paciente seja tecnicamente primário e menor de 21 anos, tais circunstâncias pessoais não possuem força absoluta para afastar a legalidade da prisão preventiva, sobretudo quando esta se mostra justificada por dados objetivos e concretos, como ocorre no caso em exame.

Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia na custódia, ausente prova autônoma das condições degradantes e estando a prisão preventiva devidamente fundamentada em fatos concretos, não há como prosperar a impetração.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.